Tribunal: STF
Processo: RE 246980
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA
Recurso extraordinário. Dissídio. Extinção do processo em
   recurso ordinário. Ofensa indireta. Necessidade de exame de
   legislação infraconstitucional. Precedentes da Suprema Corte.
1.
   Não é viável o recurso extraordinário quando a ofensa à
   Constituição Federal é indireta.
2. A extinção do processo pelo
   Tribunal Superior do Trabalho envolve tema
   infraconstitucional.
3. Havendo a revisão de ofício por ausência
   de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
   regular do processo é manifesta a impossibilidade de invocar-se
   seja a preclusão seja a proteção constitucional da coisa julgada.
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.